Tribunal: STF
Processo: ARE 834662
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-11-18
Data de publicação: 2014-11-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. PAGAMENTO DE FÉRIAS EM DOBRO. CONTROVÉRSIA QUE DEMANDA ANÁLISE DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL E REAPRECIAÇÃO DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO CONSTANTE NOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.



    Os temas constitucionais do apelo extremo não foi objeto de análise prévia e conclusiva pelo Tribunal de origem. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 



    Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, necessária seria a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário.



    Em se tratando especificamente de suposta ofensa ao princípio da legalidade, o que se pode discutir nesta sede, em linha de princípio, é o eventual descumprimento da própria reserva legal, ou seja, da exigência de que determinada matéria seja disciplinada por lei, e não por ato secundário. Não é disso que se trata nos autos.



    Agravo regimental a que se nega provimento.